Tribunal: TJMT
Processo: 1012811-84.2024.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012811-84.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMEU JOSE CIOCHETTA - CPF: 435.211.189-91 (RECORRENTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MICROGERAÇÃO PRÓPRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR NA COMPENSAÇÃO. COBRANÇA RETROATIVA SOBRE A TUSD. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021 E AO CDC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negara provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de débito relativo à cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), incidente sobre energia elétrica compensada oriunda de microgeração própria, no período de setembro de 2017 a março de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD incidente sobre energia elétrica compensada no contexto de microgeração própria; (ii) estabelecer se a concessionária tem direito ao reembolso dos valores pagos ao Estado, com base na substituição tributária e na boa-fé contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre energia elétrica injetada e posteriormente compensada em regime de microgeração própria, diante da ausência de circulação jurídica da mercadoria e da violação à política de incentivo ambiental.

A tentativa da concessionária de obter reembolso do consumidor, com fundamento no art. 884 do Código Civil, não se sustenta diante da inexistência de previsão legal para cobrança em hipóteses de tributo declarado inconstitucional, afrontando o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I).

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a boa-fé do fornecedor não convalida a exigência de obrigação tributária ilegítima, sobretudo quando já declarada inexigível por precedente vinculante (REsp 2090794).

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 323, I, limita expressamente as cobranças retroativas ao prazo de três ciclos de faturamento anteriores, sendo ilegal a tentativa de cobrança de valores referentes a período superior a 42 meses.

A concessionária não apresentou memória de cálculo nem especificou as unidades consumidoras, além de condicionar o pagamento à ameaça de corte de energia, o que viola os princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva previstos no art. 6º, III e IV, e art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

A Súmula 166 do STJ, ao afirmar que "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte", aplica-se analogicamente à microgeração própria de energia, onde não há efetiva circulação jurídica que enseje tributação.

A reiteração de argumentos já refutados por jurisprudência consolidada e pela decisão agravada revela o caráter protelatório do recurso, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Não incide ICMS sobre a energia elétrica compensada oriunda de microgeração própria, por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

A concessionária de energia elétrica não pode exigir reembolso de ICMS do consumidor em razão de substituição tributária quando a cobrança do imposto for declarada inconstitucional.

É ilegal a cobrança administrativa retroativa de ICMS referente à TUSD por período superior a três ciclos, nos termos do art. 323, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A exigência de valores sem memória de cálculo, identificação do débito e com ameaça de corte viola o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da informação, transparência e boa-fé.

O recurso protelatório justifica a aplicação de multa de 3% sobre o valor da causa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CC, art. 884; CDC, arts. 6º, III e IV, e 39, V; CPC, art. 1.021, § 4º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 323, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000; STJ, REsp 2090794, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/08/2023; STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1917563/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/05/2021; TJMT, RI nº 1002566-67.2024.8.11.0005, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 31/03/2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 285168373) que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de parcial procedência, que reconheceu a inexistência de débito referente à cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), no contexto de compensação de energia elétrica gerada em microgeração distribuída, nos períodos de setembro de 2017 a março de 2021.

A decisão monocrática fundamenta que a cobrança perpetrada pela Reclamada violava jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal, especialmente a decisão proferida na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre a energia elétrica compensada, bem como afrontava o art. 323, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que veda cobranças administrativas retroativas superiores a três ciclos.

Nas razões do agravo, a Reclamada sustenta, em síntese, que agiu em conformidade com a legislação tributária estadual e que, ao recolher o imposto em favor do Estado, fez
jus
ao reembolso do valor por parte do consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Afirma ainda que agiu em boa-fé e que não houve irregularidades formais na cobrança.

O Reclamante apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do §1º do art. 1.021 do CPC, e, no mérito, defendeu a manutenção da decisão, alegando a inexistência de previsão legal que autorize a cobrança, a ausência de memória de cálculo e a afronta aos princípios da legalidade, da informação e da transparência.

É o relatório.

VOTO

Fundamento e decido.

O agravo interno interposto pela Reclamada não merece acolhimento.

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

A tese recursal da Reclamada não se sustenta.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, consubstanciada no julgamento da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, declarou, com eficácia vinculante e erga omnes, a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre a energia elétrica injetada e posteriormente compensada no regime de microgeração distribuída, por ausência de circulação jurídica da mercadoria e violação à política de incentivo ambiental.

A alegação da Reclamada de que a cobrança possui natureza de reembolso civil esbarra na ausência de previsão legal específica para tanto, afrontando o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I). A substituição tributária, por sua natureza, não confere à concessionária direito subjetivo de regresso automático contra o consumidor, sobretudo quando a cobrança se refere a fato gerador inexistente e objeto de declaração de inconstitucionalidade por controle concentrado de constitucionalidade.

No mesmo sentido é a Súmula 166 do STJ, segundo a qual “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora se refira ao deslocamento físico, aplica-se analogicamente ao caso da energia elétrica compensada, cuja "circulação" é apenas técnica e sem alienação jurídica.

Outrossim, a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 323, I, é clara ao limitar a cobrança administrativa a, no máximo, três ciclos de faturamento anteriores ao vigente, sendo, portanto, flagrantemente abusiva a tentativa de exigir valores retroativos a mais de quarenta e dois (42) meses sem amparo normativo.

Também restou comprovado nos autos que a Reclamada não apresentou planilhas individualizadas com memória de cálculo, não especificou as unidades consumidoras envolvidas, e condicionou o pagamento à ameaça de corte do fornecimento, o que configura grave infração aos arts. 6º, III e IV, e 39, V do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “o fornecedor de serviços responde pelos encargos indevidamente lançados ao consumidor, mesmo quando decorrentes de tributo repassado (...Portanto, a responsabilidade do fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual a instituição financeira precisa demonstrar cabalmente que a consumidora detinha conhecimento das peculiaridades em que a contratação se operaria, o quê não o fez. Competia à instituição financeira, de maneira clara e objetiva, explanar a modalidade de crédito que estava oferecendo à consumidora, alertando, principalmente, sobre os benefícios e desvantagens da operação celebrada, em especial a forma de pagamento. Art. 6.º do CDC. São direitos básicos do consumidor: III- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade. Características, composição, qualidade,
tributos incidentes
preço, bem como sobre os riscos que apresentam.” (STJ - REsp: 1917563 AM 2021/0016889-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 24/05/2021).

No tocante à cobrança administrativa, a Reclamada exigiu valores pretéritos que remontam a sete (07) ciclos anuais, o que viola o art. 323, I, da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, que autoriza a cobrança apenas dos três (03) ciclos imediatamente anteriores.

Trata-se, portanto, de cobrança manifestamente abusiva, em afronta aos princípios da informação e transparência (art. 6º, III, do CDC).

A alegação de boa-fé não é suficiente para convalidar cobrança fundada em título inexigível, como já decidiu o STJ:

“A boa-fé da concessionária não afasta a ilegalidade da cobrança de tributo indevido, especialmente quando há precedente vinculante reconhecendo sua inexigibilidade.” (STJ - REsp: 2090794, Relator.: REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: 17/08/2023)

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por esta turma recursal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE MICRO E MINIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO TJMT. INAPLICABILIDADE DO TEMA 986 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “a) DECLARAR inexistente o débito objeto da lide, referente ao ICMS sobre o TUSD dos anos de 2017 a 2021, com a consequente abstenção da cobrança da dívida, confirmando a tutela de urgência deferida; b) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por dano moral e de devolução do valor cobrado. c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto.”.

2. Recurso inominado pela parte recorrente requerendo a reforma da sentença para reconhecer a regularidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD, bem como a procedência do pedido contraposto, permitindo a exigência do valor lançado nas faturas retroativas. Contrarrazões pelo recorrido requerendo o desprovimento do recurso, sustentando a ilegalidade da cobrança com base em jurisprudência consolidada do TJMT e violação ao Código de Defesa do Consumidor.

3. A controvérsia cinge-se sobre a exigibilidade da cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD aplicada às unidades consumidoras do recorrido, no contexto da geração distribuída fotovoltaica. O autor foi surpreendido com a cobrança de R$ 8.965,63, sem detalhamento ou negociação, sob ameaça de corte de fornecimento de energia. A Energisa, por sua vez, sustenta que atua apenas como arrecadadora do ICMS, imposto este exigido pelo Estado com fundamento na legislação tributária vigente. A sentença acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo a ilegalidade da cobrança, mas indeferindo danos morais e restituição de valores.

4. Verifica-se que a cobrança realizada pela concessionária recorrente tem como base suposta obrigação tributária decorrente de ICMS incidente sobre a TUSD no contexto da geração distribuída de energia elétrica pelo recorrido. Tal cobrança contraria frontalmente a jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, notadamente a decisão proferida na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD nos casos de compensação de energia, por ausência de circulação jurídica da mercadoria e desestímulo à política ambiental.

5. A alegação da concessionária de que figura apenas como substituta tributária e arrecadadora do imposto não afasta sua responsabilidade civil e consumerista pelas cobranças efetuadas sem respaldo legal. Ainda que a exigência do tributo tenha origem em normas estaduais, a concessionária não comprovou nos autos a vinculação específica dos valores lançados às unidades consumidoras do autor. Além disso, restou evidenciada a violação a deveres de transparência e boa-fé objetiva previstos no artigo 6º, inciso III, e artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, pois não houve envio de memória de cálculo ou proposta de parcelamento das cobranças, que foram exigidas em parcela única com ameaça de corte de fornecimento.

6. O juízo de origem agiu com acerto ao declarar inexigível o débito e afastar os pedidos de devolução e indenização por danos morais, uma vez que não houve pagamento dos valores nem demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do recorrido. O mero envio da cobrança irregular, embora abusivo, não se mostrou suficiente para configurar dano moral autônomo, tampouco enseja repetição de indébito.

7. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR). ILEGALIDADE NA COBRANÇA EVIDENCIADA. TEMA 986 DO STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 0001741-42.2017.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023);

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. COBRANÇA RETROATIVA SOBRE TUSD E TE. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE ENERGIA COMPENSADA. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 482/2012. SÚMULA 166 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1002566-67.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

8. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

9. Ante o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

11. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

12. Intimem-se.

13. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

(N.U 1012811-84.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Diante da reiteração de argumentos refutados em decisões anteriores, inclusive pelo próprio relator deste Agravo Interno, reconhece-se o caráter protelatório do recurso, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025